Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-32.2015.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001140-32.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (APELADO), ELIAS DE SOUZA LEMOS - CPF: 084.790.359-19 (ADVOGADO), JOSE PAULO DIAS DA SILVA - CPF: 512.317.009-04 (ADVOGADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (APELANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE ATIVA – EMBARGANTE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL QUE ORIGINOU A ORDEM JUDICIAL COMBATIDA – PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – ADJUDICAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM FAVOR DO EMBARGANTE, SEGUIDA DE SUA IMISSÃO NA POSSE – IMPUGNAÇÃO À VALIDADE DO ATO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de terceiro são o instrumento jurídico devotado a resguardar a posse, propriedade ou, ainda, direitos obrigacionais de um terceiro em face de apreensão ou constrição judicial incompatível com o seu direito. E, por terceiro, entende-se aquele que não faz parte da relação jurídica processual que originou o ato judicial combatido, tampouco tem responsabilidade patrimonial pelo ali discutido. 2. Segundo já decidiu o STJ, “a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: (...).” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018). 3. A aquisição da propriedade do imóvel, por meio do registro da arrematação na matricula correspondente, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, tratando-se de título legitimo a amparar o pleito de imissão na posse, sendo descabida a discussão, em sede de embargos de terceiro, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001140-32.2015.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAUL AMARAL CAMPOS contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0001140-32.2015.8.11.0044 - Código 61385), ajuizada contra o apelante por JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO, julgou o pedido procedente, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela para “
manter o
(terceiro)
embargante na posse do imóvel denominado Fazenda Garcia
”, pois, segundo a magistrada, “
o embargante

demonstrou a origem de sua posse, qual seja, uma decisão judicial
(adjudicação do imóvel)
, transitada em julgado, anterior à compra e venda realizada entre Raul e Ângelo
”, negócio que serviu de esteio à pretensão possessória do embargado nos autos da conexa ação de “
Manutenção de Posse
” ajuizada contra Ângelo Pesarini Filho, Eliane Pesarini, Sandra Pesarini e Iva Tredici Pesarini (Proc. no 1693-65.2004.811.0044 - Código 13027) - (cf. Id. no 74465484 - pág. 217/222).

O apelante insiste em que o terceiro embargante/apelado não tem legitimidade para manejar os embargos de terceiro, pois, segundo diz, ele adquiriu “
adquiriu o imóvel objeto deste feito através de uma Ação Trabalhista que foi ajuizada no dia 20 de setembro de 1999, sendo sentenciada no dia 21 de janeiro de 2000, vindo a ser penhorado somente em 24 de novembro de 2011,
(...)
e adjudicado na data de 07 de fevereiro de 2012
”, momento em que “
o imóvel já havia se tornado litigioso, pois a ação possessória que ensejou os presentes embargos foi ajuizada em 25 de novembro de 2004
”, e, sendo assim, considerando que “
o recorrido adquiriu coisa litigiosa, vez que a adjudicação se deu após 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias após o ajuizamento da ação de Manutenção de Posse
”, ele não pode “
ser considerado
(legitimado)
para figurar no polo ativo dos Embargos de Terceiros, porque está sujeito aos efeitos da decisão proferida nos autos da Ação de Manutenção de Posse
(...)
, conforme é estabelecido pelo art. 109, §3o, do Código de Processo Civil
”.

Suscita, por outro lado, a intempestividade e decadência dos embargos de terceiro, pois “
a ação de conhecimento
(que deu origem à constrição judicial questionada nestes autos)
já transitou em julgado, de modo que escoou o prazo do embargante para discutir a posse e propriedade do bem
”
.

Sustenta, em outra frente, a ineficácia da adjudicação do imóvel objeto da lide nos autos da demanda trabalhista em relação a si (CPC, art. 804), porque, mesmo estando averbado à margem da matrícula o compromisso de compra e venda que ele, embargado/apelante, celebrou com os proprietários Nivaldo Gárcia e José Gárcia em 06.10.2004, e levado a registro em 16.06.2005, muitos anos antes da ordem de penhora proferida naquele feito (20.10.2010), não foi intimado sobre o ato de constrição, muito menos quanto à alienação judicial do imóvel (CPC, art. 889, VI), sendo certo que, “
ao se penhorar o imóvel de propriedade do recorrente, mas sem ter oportunizado a este integrar o polo passivo da lide para apresentar eventual defesa, restou violado o princípio constitucional do devido processo legal, bem como da ampla defesa e do contraditório
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o feito seja extinto sem resolução do mérito em virtude da ilegitimidade ativa do embargante/apelado, ou, então, que o pedido seja julgado improcedente (cf. Id. no 74465484 - pág. 246/264).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 74465491, o apelado refuta os fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo.

Na sequência, o apelante peticionou para informar/acrescentar que há “
conexão material, evidenciando, dessa forma, relação de prejudicialidade
”, entre o mérito dos presentes embargos de terceiro e o de 3 outras demandas onde se discute “
a mesma relação jurídica base – posse e propriedade – da
Fazenda Jatobá em que a Fazenda Garcia é contida
”, e, em razão do risco de decisões conflitantes, p
ede “
a anulação da sentença, por evidente vício procedimental, ou, subsidiariamente, aplicar-se ao caso o disposto no artigo 313, inciso V, ‘a,’ do Código de Processo Civil, e proceder a suspensão do feito até julgamento das outras ações que possuem a mesma relação jurídica base com o objeto do presente recurso
” (cf.
Id. no 78716479).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar a posse e a propriedade, ou, ainda, os direitos obrigacionais de terceiro em face de ato de constrição judicial incompatível com o seu direito (CPC, art. 674). E, por
terceiro
, deve ser compreendido aquele que, sendo proprietário ou meramente possuidor (CPC, art. 674, §1o), não faz parte da relação jurídico-processual donde se originou o ato judicial ofensivo e combatido, tampouco tem responsabilidade patrimonial pelo fato ali discutido.

O terceiro/embargante/apelado José Felisbino alegou que a ordem judicial de reintegração/manutenção na posse do imóvel denominado “
Fazenda Garcia
”, localizado na área rural do munícipio de Paranatinga/MT, e registrado na matrícula no 1.434 do SRI daquela comarca, proveniente dos autos da ação de “
Manutenção de Posse
”, em fase de cumprimento de sentença, em favor do lá autor, aqui embargado/apelante, Raul Campos, este que propôs aquela demanda em desfavor de Ângelo Pesarini Filho, Eliane Pesarini, Sandra Pesarini e Iva Tredici Pesarini (Proc. no 1693-65.2004.811.0044 - Código 13027), e cuja tentativa de cumprimento do mandado ocorreu no mês de maio de 2015, teria aptidão para molestar a sua posse e ferir o seu direito de propriedade sobre o imóvel em questão, e, assim, legitimá-lo a propor estes embargos de terceiro;

nessa senda, afirmou que adquiriu a propriedade do imóvel em 07.02.2012, via adjudicação judicial nos autos da “
Reclamação Trabalhista
” referente ao Proc. no 02156-1999-023-09-3, e que, desde 22.08.2012, data em que foi imitido na posse da área por força de decisão proferida pelo Juízo Trabalhista, vem exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área do aludido imóvel (cf. Id. no 74465484 - pág. 6/15).

Citada ação trabalhista foi proposta pelo próprio embargante José Felisbino, em 20.09.1999, contra as empresas Herança Indústria e Comércio de Farinha de Mandioca Ltda e Bacana Farinha de Mandioca Ltda, e também contra José Murialdo García (cf. Id. no 74465484 - pág. 49), este que era o antigo proprietário registral do imóvel em questão, ao lado de Nivaldo Dalvino García (cf. Id. no 74465484 - pág. 37).

Adiantando à fase de cumprimento da sentença proferida naquele feito, diante do não pagamento voluntário do crédito exequendo, deferiu-se a penhora do imóvel objeto desta lide, e, então, em 20.10.2010, lavrou-se o “
Auto de Penhora e Avaliação
” (cf. Id. no 74465484 - pág. 105), sendo a penhora averbada à margem da matrícula do imóvel em 24.11.2011 (cf. Id. no 74465484 - pág. 47).

Em 07.02.2012, o Juízo Trabalhista deferiu a adjudicação judicial do imóvel penhorado em favor do lá exequente, aqui embargante, José Felisbino, sendo expedida a Carta de Adjudicação no dia 16.02.2012 (cf. Id. no 74465484 - pág. 119 e 121), e, por fim, em 10.07.2012, a adjudicação foi levada a registro na matrícula do imóvel (cf. Id. no 74465484 - pág. 47).

Em 22.08.2012, conforme certificou o Oficial de Justiça no “
Auto de Imissão na Posse
”, José Felisbino ingressou na área do imóvel sem encontrar oposição ou resistência, havendo o cumprimento do mandado sem quaisquer intercorrências (cf. Id. no 74465484 - pág. 137). E, como acima mencionei, segundo as palavras do embargante, a situação permaneceu pacífica até que em maio de 2015 veio a tentativa de reintegrar o embargado na posse da área, não se sabe ao certo o dia, porquanto não precisado nem pelo embargante, nem pelo embargado, não constando dos autos cópia da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, e, em consulta ao andamento da ação de manutenção de posse (Proc. no 1693-65.2004.811.0044), observa-se que, embora a decisão tenha sido

proferida em 25.09.2014, diante da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas processuais, o mandado só foi distribuído ao Oficial de Justiça quase 8 meses depois, em 14.05.2015, vindo a ser cumprindo entre o dia 14 a 20.05.2015, eis que, no dia 21.05.2015, sobreveio o ajuizamento desta ação (cf. Id. no 74465484 - pág. 6), tendo sido garantido ao embargante/apelante a protestação possessória, em caráter liminar, pela decisão inicial proferida em 26.05.2015 (cf. Id. no 74465484 - pág. 156).

Como se vê, em relação à tempestividade destes embargos de terceiro, considerando a unívoca orientação da jurisprudência do
STJ de que “
o prazo para embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 739.614/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021), sendo indiferente à discussão a data em que transitou em julgado a sentença proferida na ação de manutenção de posse, eis que não há nada que indique a ciência do embargante quanto à existência ou andamento desse processo, e que o ônus probatório é, em regra, de quem alega, competindo ao embargado, no caso, fazer prova de que o embargante teve ciência da turbação há mais de 5 dias antes da data de ajuizamento da ação, ônus que, como visto, este não se desincumbiu, não há elementos que permitam concluir que a propositura destes embargos de terceiro deu-se fora do prazo decadencial quinquenal, merecendo ser repelida a prejudicial arguida nas razões recursais.

Prosseguindo, ao acrescentar a esse breve histórico os fatos ligados à relação do embargado/apelante Raul Campos com a área em litigio, tem-se que, em 06.10.2004, Raul Campos celebrou com José Murialdo García e Nivaldo Dalvino García, naquele momento os proprietários do imóvel em questão, contrato de compromisso de compra e venda do bem, sendo o negócio averbado à margem da matrícula do imóvel em 16.06.2005 (cf. Id. no 74465484 - pág. 45).

Essas informações foram extraídas em consulta ao registro da matrícula do imóvel. Não veio aos autos cópia do instrumento do compromisso de compra e venda. Não há qualquer menção acerca dos seus termos, muito menos sobre o adimplemento da obrigação do compromissário comprador, o ora embargado Raul Campos, cabendo destacar que, após a averbação do negócio, nenhum outro registro referente a ele foi anotado na matrícula, sendo ensurdecedor o silêncio do embargado sobre esse ponto ao se considerar que, entre a data da celebração do compromisso e a da adjudicação judicial do imóvel, transcorreu-se mais de 8 anos ente um evento e o outro.

Em 25.11.2004, pouco menos de dois meses após firmar o compromisso de compra e venda, o embargado Raul Campos ajuizou ação de “
Manutenção de Posse
” contra Ângelo Pesarini Filho e outros (Proc. no 1693-65.2004.811.0044 - Código 13027); aqui, nesse ponto, cabe o reforço de que não foram trazidos a este feito os documentos que compõe a materialidade do processo da demanda possessória, não estando acessível o conhecimento de maiores informações sobre os contornos daquela lide. E, do que se pode extrair da consulta ao andamento daquele feito, o aspecto mais notável é a circunstancia de que, mesmo sendo proferida a sentença de procedência do pedido de proteção possessória em 03.07.2010, e tendo o embargante José Felisbino ingressado na área em 22.08.2012, só em meados de setembro de 2014, mais de dois anos após, veio o requerimento de Raul Campos para fosse lhe assegurada a manutenção da área em face de um suposto invasor.

Feita essa digressão, contextualizado o quadro fático em que se insere a lide, ressalto que, e essa é a primeira e fundamental nota que deve ser destacada, o terceiro embargante José Felisbino não fez parte da relação jurídico-processual estabelecida nos autos da ação possessória movida pelo apelante contra Ângelo Pesarini Filho e outros (Proc. no 1693-65.2004.811.0044), e sequer há nos autos razão meramente retórica ou simples indício de que ele tenha relação negocial ou qualquer outro tipo de ligação com os membros da família Pesarini, que figuram no polo passivo da lide possessória, ou, então, que, de outro modo, tenha participado ou fora envolvido na discussão havida naquela lide, sendo inequívoca, portanto, a sua qualidade de terceiro estranho ao processo e, assim, plenamente legitimado para buscar, com apoio na regra do art. 674,
caput
, do CPC, a proteção possessória pela via estreita dos embargos de terceiro.

E, quanto a isso, não exerce qualquer influencia o fato de que já se encontrava em tramitação a ação possessória quando o embargante adquiriu a propriedade do bem, e muito menos a circunstância de que já constava averbada à margem da matrícula do imóvel a existência do compromisso de compra e venda celebrado entre o embargado Raul Campos e os antigos proprietários; na verdade, embora o embargado tente correlacionar esses aspectos, não há liame entre as duas circunstâncias, pois, independentemente da natureza do direito que o apelante possa ter sobre a coisa, o escopo da ação de manutenção de posse era, como o próprio nome entrega, a conquista da posse do imóvel, não envolvendo, obviamente, discussão a respeito do compromisso de compra e venda, de modo que, não havendo qualquer participação do apelado no processo ou na discussão do mérito da lide possessória, evidentemente que ele não pode ser alcançado pelos efeitos da sentença que lá fora proferida (CPC/73, art. 472).

Friso, aliás, desde logo, que, embora a tese de defesa/recursal gire em larga medida em torno do argumento de que o registro do compromisso de compra e venda foi ignorado no procedimento de expropriação judicial do imóvel, a verdade é que essa circunstância também não exerce influência decisiva na solução desta lide, a uma, porque a ação de embargos de terceiro não é a via propícia e adequada para o questionamento da regularidade/validade do ato judicial que outorgou a titularidade do imóvel ao terceiro embargante (adjudicação judicial); a duas, porque, a menos
que sobrevenha declaração judicial em sentido diverso, o ato em questão continuará a produzir plenos efeitos jurídicos, mormente quando se considerar que já se encontra sedimentada a titularidade dominial do embargante em face do registro imobiliário já efetivado em seu nome; a três, porque a
pretensão do terceiro embargante está apoiada tanto na demonstração do domínio quanto na da posse do imóvel, logo, ainda que se declarasse nula ou ineficaz a adjudicação do bem em favor do embargante, e ele perdesse abruptamente a titularidade dominial, ainda subsistiria a pretensão embasada na (melhor) posse, matéria que foi completamente negligenciada pelo embargado/apelante no curso deste processo.

Anoto, em todo caso, uma vez que se trata do aspecto central da defesa ofertada nos autos, que a tese de ineficácia da adjudicação do imóvel em face ao embargado/apelante rui a partir da sim constatação de que, para a sua admissão como hipótese digna de credibilidade, teria que se confiar credulamente na afirmação de que ele não foi intimado no feito trabalhista antes da prática do ato judicial, na medida em que não se sabe exatamente como se desenvolveu os atos praticados naquele processo, já que o embargante instruiu estes autos apenas com algumas peças extraídas de lá, selecionadas, obviamente, para atender somente a sua própria versão e pretensão, enquanto o embargado não demonstrou o menor interesse de buscar elementos que confirmassem a falta de intimação, lembrando, nesse particular, que, mesmo a penhora tendo sido averbada em 2011, vindo, no ano seguinte (2012), ao registro do imóvel a anotação da adjudicação, não há qualquer notícia de queixa por parte do embargado/apelante até a sua contestação neste feito em 2017, e nem de que adotou as providências legais cabíveis após ter descoberto o suposto vício.

Para encerrar a discussão, em relação ao aspecto possessório, pontuo que o “
Auto de Imissão na Posse
” é prova documental irrefutável e categórica de que o terceiro embargante obteve a posse do imóvel objeto deste lide em 22.08.2012 (cf. Id. no 74465484 - pág. 29), e a demonstração de que ele adotou várias diligencias, nos anos seguintes, para promover a regularização do imóvel junto ao INCRA (cf. Id. no 74465484 - pág. 31), e de que se levantou prontamente contra a efetivação do mandando reintegratório expedido em favor do apelante (isto é, propondo a presente ação), são aspectos confirmados de maneira iniludível da prova dos autos, cujos elementos, inclusive, são convincentes quanto ao fato da continuidade do exercício da posse pelo apelado.

Vale destacar, conforme, aliás, já consta da própria inicial e, agora, foi bem enfatizado nas contrarrazões, o teor da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça quando da penhora e avaliação do imóvel em obediência à decisão proferida pelo Juízo Trabalhista:

“Em 20/10/2010 (4a feira), dirigi-me ao endereço indicado e procedi à penhora de bens, conforme Auto de Penhora e Avaliação. Lavrado o Auto de Penhora, deixei de nomear Fiel Depositário por não ter encontrado ninguém na área rural que se encontrava abandonada (...)” (cf. Id. no 74465484 - pág. 105/109)

E, quando do cumprimento do mandado de imissão na posse, o meirinho revelou o seguinte:

“Em 22/08/2012 (4a feira), dirigi-me até a Fazenda Garcia, localizada distante de 120 (cento e vinte) Km de Paranatingá, acompanhado do Dr. José Paulo Dias da Silva, procurador do autor José Luiz Paulino Felisbino, e o emiti na posse do imóvel rural de Matrícula 1.434, registrada no 1o. Serviço de registro de Imóveis de Paranatingá – MT, (...).

Ao chegar no local, este Oficial encontrou dois garimpeiros morando no local, senhores Euclides Fernandes e João Vieira que afirmaram estarem no local há pouco mais de 2 (dois) meses. Os garimpeiros disseram estar ali com permissão do senhor Sudário Rodrigues Borges que, segundo eles, toma conta do local para os donos.

(...)

No retorno à cidade, este Oficial conseguiu encontrar o senhor Sudário Rodrigues Borges e o informou sobre a imissão de posse da área rural e de que a partir desse dia ele somente poderia ir até a área para buscar os pertences dele, conforme autorização do procurador do autor. O senhor Sudário afirmou que tomava conta do local para os irmãos Maurílio, Cícero e Roberto Costa Farias, que compraram uma área rural em leilão.” (cf. Id. no 74465484 - pág. 133)

No que tange ao aspecto essencialmente possessório da discussão, conquanto o embargado/apelante tenha depositado todas as suas fichas nos efeitos da sentença proferida na ação de manutenção de posse, deixou, porém, de apresentar um único e mísero elemento de prova de exercício possessório sobre o imóvel antes da outorga da posse ao terceiro embargante pela Justiça do Trabalho; aliás, nem mesmo o instrumento do compromisso de compra e venda foi apresentado no processo, e tampouco foram envidados esforços argumentativos a respeito da matéria possessória, nada sendo dito, por exemplo, sobre a constatação sentencial de que, “
em todos os atos expropriatórios realizados na área, como a penhora e avaliação, bem como a imissão de posse em favor do embargante, o embargado jamais foi localizado na área
”, e de que “
também não há notícias do embargado de que teria se oposto ao cumprimento da sentença trabalhista, o que novamente evidencia o direito do embargante, que não teve qualquer oposição na sua posse a partir do ano de 2012
”.

Merece ser ratificada, portanto, a jurídica conclusão sentencial de procedência dos embargos de terceiro diante da satisfatória demonstração pelo embargante do requisito essencial do justo exercício possessório sobre a área objeto da lide, e, como segunda e indissociável face da moeda, a aptidão molestadora do ato judicial expedido em favor do apelante.

E, por fim, em atenção à anômala e extemporânea manifestação do apelante vinculada ao Id. no 78716479, reforço o que disse na decisão vinculada ao Id. no 88070495, de que “
não cabe o aditamento das razões recursais após o decurso do prazo recursal e/ou apresentação de contrarrazões pelo adversário, de modo que a última manifestação do apelante não pode ser considerada como parte integrante do seu apelo
”. Em todo caso, atento a todas as considerações feitas até aqui a respeito do mérito da causa, e considerando que o embargante/apelado não integra a relação jurídica processual das ações apontadas pelo embargado/apelante como parâmetros à prejudicialidade externa (Proc. no 1709-19.2004.811.0044; 890-48.2005.811.0044 e
965-87.2005.811.0044), é evidente que a proteção possessória buscada nos presentes autos in
depende de qualquer outro pronunciamento judicial
, e, uma vez que essa pretensão se circunscreve exclusivamente à situação de confronto dos ora litigantes entre si, não sendo passível de articulação e/ou conflito com qualquer outra decisão judicial, não merece acolhida a objeção intempestivamente alinhada pelo apelante na manifestação vinculada ao
Id. no 78716479.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em
obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021